Tribunal: TCU
Processo: 040.169/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6407/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.169/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariana Lourenco de Alencar Medeiros (XXX.088.368-XX); Bruna Marcelle Pessoa Pereira (XXX.930.534-XX); Carim Angela Dummer (XXX.438.220-XX); Claudia Ribeiro Fernandes (XXX.123.051-XX); Dayane Bicalho Antunes (XXX.192.240-XX); Fabiano Almeida Cruz (XXX.863.576-XX); Joao Paulo Ribeiro (XXX.220.866-XX); Jucinelly Cardoso da Silva Ortega (XXX.583.851-XX); Sammia de Kaly Lima Nunes (XXX.002.724-XX); Walter Barbalho Soares (XXX.479.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.